Tribunal: TJBA
Processo: 8013817-31.2023.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8013817-31.2023.8.05.0274 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: LUZIANE PAULO SANTOS e outros Advogado(s): EDMILSON NATIVIDADE DE OLIVEIRA, ANA CAROLINA CORREIA GONCALVES, TAYNARA OLIVEIRA SILVA, LUIZ ANTONIO SANTOS DE OLIVEIRA APELADO: UNIMED DO SUDOESTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA e outros Advogado(s):TAYNARA OLIVEIRA SILVA, ANA CAROLINA CORREIA GONCALVES, EDMILSON NATIVIDADE DE OLIVEIRA, LUIZ ANTONIO SANTOS DE OLIVEIRA ACORDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. OBSCURIDADE. PREQUESTIONAMENTO. COBERTURA DE PROCEDIMENTO MÉDICO E DANOS MORAIS. REJEIÇÃO. I. CASO EM EXAME Embargos de Declaração opostos por UNIMED DO SUDOESTE – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA, com fundamento em omissão, obscuridade e prequestionamento, contra acórdão que negou provimento ao seu recurso de apelação e deu provimento ao recurso da parte autora. Alega ausência de fundamentação quanto à majoração do valor de danos morais e à análise da legalidade da negativa de cobertura do medicamento, pleiteando acolhimento dos embargos para fins de prequestionamento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ou obscuridade quanto: (i) à majoração do quantum indenizatório a título de danos morais; (ii) à análise da legalidade da negativa de cobertura do medicamento, incluindo os requisitos legais para procedimentos não previstos no rol da ANS. III. RAZÕES DE DECIDIR O acórdão embargado enfrentou todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia, inexistindo omissão ou obscuridade a ser sanada, em conformidade com o art. 1.022 do CPC. A majoração dos danos morais foi fundamentada, considerando a gravidade da conduta da operadora, o risco à saúde da parte autora, a proporcionalidade e razoabilidade, e as funções compensatória e pedagógica da indenização. Quanto à negativa de cobertura do medicamento, o decisum reconheceu a abusividade da recusa com base no Código de Defesa do Consumidor, no direito fundamental à saúde e na natureza não exaustiva do rol da ANS. O acórdão reconheceu implicitamente a adequação e a imprescindibilidade do procedimento prescrito, atendendo aos requisitos legais para cobertura de procedimentos não previstos no rol da ANS. Não há obrigação de análise exaustiva de todos os pontos suscitados pelas partes, bastando que o decisum aborde as questões essenciais à formação do juízo, o que foi observado. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida, configurando mero inconformismo da parte. O prequestionamento é atendido mesmo sem menção explícita aos dispositivos legais, desde que a questão jurídica tenha sido debatida. IV. DISPOSITIVO Embargos de declaração rejeitados. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8013817-31.2023.8.05.0274, em que figuram como Embargante UNIMED DO SUDOESTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA e como Embargada LUZIANE PAULO SANTOS. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em REJEITAR OS PRESENTES EMBARGOS DECLARATÓRIOS, nos termos do voto da Relatora. Salvador, 2/SO